Tribunal: TJMT
Processo: 1008283-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008283-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 054.738.801-26 (PACIENTE), DANIEL THIAGO MARTINS GONCALVES - CPF: 060.677.791-10 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 054.738.801-26 (PACIENTE), DANIEL THIAGO MARTINS GONCALVES - CPF: 060.677.791-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO - FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - FUMUS COMISSI DELICTI - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
PERICULUM LIBERTATIS
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade das condutas imputadas aos pacientes, e o risco da reiteração da prática criminosa a configurar o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008283-17.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA E DANIEL THIAGO MARTINS GONÇALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Narra que os pacientes estão presos cautelarmente desde 18/12/2019, acusados da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, receptação e posse ilegal de munição.

Aduz que em virtude da pandemia do COVID-19 e dos predicados pessoais dos pacientes as prisões preventivas merecem ser revogadas. Ressalta, ainda, que a custódia cautelar deve ser adotada apenas em último caso, merecendo preponderância as providências menos onerosas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvarás de soltura, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N. 39710955 - Pág. 2.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
. 39878485 - Pág. 3, ocasião que juntou documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 40169459 - Pág. 4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta aos pacientes
ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA E DANIEL THIAGO MARTINS GONÇALVES
, apontando ausência dos motivos autorizadores da medida, bem como em virtude da pandemia do COVID-19.

Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados pelos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, c/c artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 12 da lei 10.826/03.

O Juízo
a quo
, considerando as circunstâncias do flagrante, e a considerável quantidade e diversidade de drogas apreendida, 1.074kg (um quilo e setenta e quatro gramas) de cocaína e 6g (seis gramas) de Cannabis Sativa, vulgarmente chamada de “maconha”, bem como os pacientes são corriqueiros na pratica de crimes de tráfico de drogas, concluiu pela necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, a qual transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)

Os custodiados foram apresentados sem lesões, bem como não narraram a existência de tortura ou maus tratos. Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de Anderson dos Santos Pereira e Daniel Thiago Martins Gonçalves, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 c/c art. 12 da Lei no10.826/2003.

Segundo consta dos autos investigadores de polícia já de posse da informação de que os flagranteados estavam realizando o comércio de entorpecente nesta cidade, abordaram os flagranteados quando estes haviam acabado de sair de sua residência, ocasião em que foi localizado em posse destes um invólucro plástico que continha substância entorpecente (crack).

Ressai dos autos, ainda, que foi localizado no bolso da bermuda de um dos flagranteados a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), em espécie.
Em conversa com investigadores de polícia o flagranteado Daniel confessou que juntamente com Anderson vinha traficando drogas ilícitas nesta cidade nos últimos dois meses
e em seguida indicou aos policiais o local no interior da residência, onde foi arrecadada significativa porção da referida droga.

Além da droga acima citada foi apreendido na residência dos flagranteados um invólucro plástico que continha cocaína em forma de pó, além de uma balança de precisão, três munições intactas, calibre 32 e um frasco plástico utilizado para embalar um quilo de solvente que continha um pó branco, o qual o flagranteado Daniel disse tratar-se de ácido bórico.

Ainda, no interior do quarto foi localizado uma caixa em papelão na qual estavam jogadas notas de R$ 20,00, R$ 10,00, R$ 5,00 e R$ 2,00 que somadas totalizam a quantia de R$ 381,00 (trezentos e oitenta e um reais).

Durante o atendimento da ocorrência os investigadores localizou na frente da residência
o usuário de drogas Giovani Pinheiro de Queiroz, com o qual foi arrecadado um cigarro de maconha que este disse ter acabado de confeccionar com certa quantia de maconha que adquiriu momentos antes de Daniel, fato confirmado por este último.

No interior do imóvel foi localizada uma máquina de lavar roupas, a qual Daniel confessou que horas antes havia receptado de um rapaz viciado em crack, o qual ele disse que não sabia quem seria.

É o relato. Fundamento e decido.

Após lavrar o auto de prisão em flagrante, a autoridade policial concluiu tempestivamente a confecção do auto de prisão em flagrante, apresentando nota de culpa de ciência e garantias constitucionais aos flagranteados, bem como o encaminhando a este Juízo.

Verifica-se que a segregação cautelar foi legal, sendo o auto de prisão em flagrante devidamente lavrado pela autoridade competente. Ademais, foram observadas as garantias constitucionais e legais dos segregados. À vista do exposto, HOMOLOGO o flagrante.

Na peça informativa, consta dos depoimentos colhidos em sede policial que os flagranteados, são responsáveis pela distribuição de droga na pacata cidade de Juara, vejamos:

Francisco Pereira Milhomem dos Santos – (investigador de polícia) “[..] Que em dado momento diz ter observado que Anderson e Daniel saíram da citada residência em uma motocicleta Honda CG de cor verde, sem placa de identificação e, deduzindo que eles pudessem estar na posse de drogas ilícitas no intuito de entregá-la a usuários, diz tê-los acompanhados a certa distância pelas ruas desta cidade, contudo, uma vez que eles perceberam que os estava seguindo e tentaram empreender fuga, diz tê-los detido ainda em via pública e em procedimento de busca pessoal diz ter localizado um invólucro plástico que continha substância em forma de pedra que empiricamente constatou ser droga a base de cocaína popularmente conhecida como crack, que estava no bolso da bermuda que Anderson trajava. Que no bolso da bermuda que Daniel vestia localizou e arrecadou a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie. Que diz ter trazido Daniel e Anderson para esta Delegacia de Polícia e após certa entrevista diz que Daniel terminou por confessar que de fato juntamente com Anderson vinha traficando drogas ilícitas nesta cidade nos últimos dois meses e em seguida lhe indicou um local no interior da casa dele, onde no interior de uma mochila localizou e arrecadou significativa porção da referida droga, a qual preliminarmente constatou-se pesar mais de um quilo. Que no interior da citada mochila ainda localizou um invólucro plástico que continha uma pequena porção da referida droga sobre um balcão localizado na cozinha, outro invólucro que continha cocaína em forma de pó.
Que presenciou o momento em que o policial militar Bonifácio localizou e arrecadou sobre a geladeira, uma balança eletrônica destas utilizadas em cozinha mas que também são usadas por traficantes para pesarem drogas, uma porção de maconha, três munições intactas de calibre 32, e um frasco plástico originalmente para embalar um quilo de sorvente que continha um pó branco dito por Daniel como sendo ácido bórico. Que no interior do quarto diz ter localizado uma caixa em papelão na qual estavam jogadas várias notas de R$ 20,00, R$ 10,00, R$ 5,0 e R$ 2,00 que somadas totalizaram a quantia de R$ 381,00 (trezentos e oitenta e um reais).
Que esclarece que quando se dirigia para citada residência, juntamente com Daniel e outros policiais, localizou em frente a ela o maior imputável que se identificou pelo nome de Giovani Pinheiro de Queiroz, com o qual localizou e arrecadou um cigarro de maconha que este disse ter acabado de confeccionar com certa quantia de maconha que momentos antes havia adquirido de Daniel, fato este confirmado por Daniel [...]”.

Os depoimentos dos demais policiais se coadunam ao que foi relatado pelo investigador de polícia Francisco Pereira Milhomem dos Santos.

O usuário de drogas Giovani Pinheiro de Queiroz confirma que nos últimos trinta dias, em quatro ou cinco ocasiões distintas, adquiriu porções de maconha de Daniel e Anderson, in verbis:

“Que há aproximadamente cinco anos diz ser usuário contumaz da droga ilícita popularmente conhecida como maconha. Que nos últimos trinta dias, em quatro ou cinco ocasiões distintas, ao preço unitário de R$ 20,00 (vinte reais), diz ter adquirido porções de maconha dos maiores imputáveis ora identificado pelos nomes de Daniel Thiago Martins Gonçalves e de Anderson dos Santos Pereira. Que esclarece que em todas as ocasiões referidas em que comprou droga Daniel e Anderson se encontravam juntos. Que em horário aproximado das 09 horas da manhã de hoje, 18/12/2019, no intuito de adquirir maconha diz ter ido até uma residência localizada no centro desta cidade, onde sabe que Daniel e Anderson estariam morando ou parando, e após rápida conversa com este diz ter obtido uma pequena quantidade de maconha com a qual diz ter enrolado um cigarro, o qual iria consumir juntamente com estes. Que assim que Daniel lhe entregou a maconha para que fizesse o cigarro, ele e Anderson saíram em uma motocicleta dizendo que logo voltariam, contudo, antes mesmo deles terem voltado diz que policiais civis o abordaram ainda na posse do cigarro de maconha. Que tempo depois percebeu que outros policiais civis chegaram naquele local já com Daniel detido e após certa busca que realizaram no interior da residência,
a qual aconteceu na presença de Daniel, terminaram por localizar significativa quantidade de droga a base de cocaína conhecida popularmente por óleo ou crack, bem como uma balança eletrônica do tipo utilizada em cozinha, dinheiro e uma pequena porção de maconha”.

Submetido a interrogatório o flagranteado Daniel confessou que ao preço de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), adquiriu aproximadamente um quilo da droga a base de cocaína popularmente conhecida como crack, a qual seria colocada à venda para usuários desta cidade.

No presente caso, faz-se necessária a decretação da prisão preventiva dos flagranteados como meio de garantia à ordem pública, pois a quantidade da droga aprendida, fazem presumir que estes encontram-se inseridos no mundo do crime, de forma que existe a possibilidade concreta de reincidência delitiva, de perpetuação do tráfico ilícito de entorpecentes.

Evidente, no caso, a potencialidade lesiva da infração e a periculosidade social dos flagranteados, pois a quantidade de material tóxico altamente lesivo encontrado seria apta a atingir um grande número de usuários, caso fosse colocada em circulação, sendo ainda indicativa de dedicação ao comércio de entorpecente e da probabilidade concreta de continuidade no cometimento da referida infração, caso seja colocado em liberdade.

Observa-se que a quantidade da droga encontrada em poder dos flagranteados (mais de um quilo) e os apetrechos apreendidos são motivos suficientes para, neste momento, decretar a segregação cautelar dos flagranteados, porquanto demonstra a periculosidade concreta dos agentes.

O STF e STJ já se posicionaram pela necessidade de decretação da prisão preventiva nos casos em que restar verificada a gravidade concreta do delito, como in casu, mormente levando-se em consideração a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, senão vejamos:

(...)

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

Enunciado Orientativo n. 25 – “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Sendo assim, denota-se que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública ante a quantidade da droga apreendida.

Há, ainda, o risco de reiteração criminosa, uma vez que o flagranteado Daniel Thiago é investigado pela prática de delito análogo (Ip de código 125676), além de responder pela prática do crime de falso testemunho (código 116640). O flagranteado Anderson, por sua vez, já foi processado pelo delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal da Cidadania:

(...)

Com efeito, o crime de tráfico de droga, é o grande mal que assola este país e a população juarense, sendo desencadeador de outros crimes graves como furto, roubo, latrocínio e homicídio, é crime de natureza grave, elencado dentre aqueles equiparados a hediondo, devendo de toda forma, ser repelido do seio da sociedade.

Ressalto ainda que o período carnavalesco que se avizinha fomenta ainda mais a prática deste delito, o que evidencia de uma forma maior a possibilidade de reiteração criminosa e a desordem social.

Forte em tais fundamentos, CONVERTO a PRISAO EM FLAGRANTE de Anderson dos Santos Pereira e Daniel Thiago Martins Gonçalves, devidamente qualificado no flagrante, em PRISAO PREVENTIVA, com fundamento na garantia da ordem pública, bem como para evitar reiteração criminosa. SERVE ESTA COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALIMENTE-SE o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e AGUARDE-SE o IP. Considerando o teor do ofício 68/2019 – DP, nomeio para realizado do ato o advogado Dr. Moacir Velozo Júnior, fixando em favor do causídico o valor de 1 (uma) URH a qual deverá ser custodiada pelo Estado de Mato grosso. (...)”

Assim, verifica-se que presentes estão os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, na medida em que ficou comprovada a materialidade e há indícios suficientes de autoria, bem como restou demonstrado o risco à ordem pública, representado na grande probabilidade de reiteração delitiva, pela considerável quantidade e a diversidade de droga apreendida, além de envolvimentos anteriores no tráfico, consoantes antecedentes criminais, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.

Além do mais, em seu interrogatório o Paciente Daniel confessou que adquiriu a droga no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pesando aproximadamente um quilo a base de cocaína popularmente conhecida como crack, a qual seria colocada à venda para usuários naquela cidade, id. N.
39476483 - Pág. 4.

Ademais, consignou o Magistrado que, “
No interior do imóvel foi localizada uma máquina de lavar roupas, a qual Daniel confessou que
horas antes havia receptado de um rapaz viciado em crack
(...).

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

No tocante à Recomendação n. 62, do CNJ, cumpre mencionar que não cuidou o impetrante de subsumir a situação fática dos pacientes à normativa do CNJ, apenas se referindo, de forma genérica, sobre a situação dos presídios brasileiros. Além disso, nas informações, a autoridade impetrada ressaltou que até o presente momento, nenhum caso suspeito ou confirmado de COVID-19 em Juara/MT, e principalmente no sistema prisional.

Ademais, a respeito do tema, o MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no
HABEAS CORPUS No 567.408 - RJ (2020/0070906-7), assim consignou, in verbis:

“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos,
mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social
, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020